Tribunal: TJBA
Processo: 8063557-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063557-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. G. D. J. S. e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. OMISSÃO JUDICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. HIPERVULNERABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deixou de apreciar pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, reservando sua análise para após a apresentação de contestação, apesar da existência de descontos mensais incidentes sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) percebido por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, no valor de R$ 910,80, correspondente à parcela substancial da única fonte de subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que posterga, de forma prolongada, a apreciação de pedido de tutela de urgência, à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício assistencial de menor em condição de hipervulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De ínicio, em relação às preliminares de não conhecimento aventadas pelo Ministério Público e pela parte Agravada, destaco que a postergação injustificada e duradoura da análise de pedido de tutela de urgência que envolve verba de natureza alimentar, especialmente quando destinada à subsistência de menor com deficiência, configura omissão judicial apta a produzir efeitos equivalentes ao indeferimento tácito da medida.

4. A situação concreta autoriza o conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

5. O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) possui natureza assistencial e alimentar, destinando-se à garantia do mínimo existencial de pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo merecedor de proteção jurisdicional reforçada.

6. Os descontos mensais no valor de R$ 910,80, equivalentes a 59,96% do benefício assistencial percebido pelo menor na quantia de R$ 1.518,00, comprometem de forma grave e concreta a subsistência, a saúde e o desenvolvimento da criança, reduzindo a renda disponível a patamar incompatível com suas necessidades básicas.

7. As alegações de induzimento em erro na contratação do empréstimo consignado, diante da condição de hipervulnerabilidade da genitora e da situação do menor portador de Transtorno do Espectro Autista, revelam plausibilidade jurídica, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil e do art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

8. O perigo de dano é atual, concreto e contínuo, uma vez que a cada mês novos valores são descontados de verba indispensável à alimentação, ao tratamento médico e às terapias especializadas necessárias ao menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A postergação prolongada e injustificada da análise de pedido de tutela de urgência que envolve verba alimentar de menor com deficiência configura omissão judicial equiparável a indeferimento tácito, admitindo a interposição de agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

2. A incidência de descontos expressivos sobre Benefício de Prestação Continuada percebido por menor hipervulnerável evidencia probabilidade do direito e perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063557-33.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
A. G. D. J. S.
, representado por
CLEUNICE DE JESUS SANTOS

e como Agravado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)